Tribunal: TRF3
Processo: 0000310-78.2019.4.03.6318
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Órgão julgador: 11o Juiz Federal da TRU
Órgão colegiado: 1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, em face de acórdão prolatado pela 6a Turma Recursal de São Paulo/SP, que deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS.
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: da matéria em favor da Agravante.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000310-78.2019.4.03.6318
RELATOR:
11o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PARTE RE: SARA FALEIROS
Advogado do(a) PARTE RE: DOROTI CAVALCANTI DE CARVALHO - SP202805-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000310-78.2019.4.03.6318
RELATOR: 11o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE RE: SARA FALEIROS
Advogado do(a) PARTE RE: DOROTI CAVALCANTI DE CARVALHO - SP202805-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, em face de acórdão prolatado pela 6a Turma Recursal de São Paulo/SP, que deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS.
2. Pedido de Uniformização interposto pela parte autora inadmitido, nos seguintes termos:
"Tr

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000310-78.2019.4.03.6318
RELATOR:
11o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PARTE RE: SARA FALEIROS
Advogado do(a) PARTE RE: DOROTI CAVALCANTI DE CARVALHO - SP202805-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000310-78.2019.4.03.6318
RELATOR: 11o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE RE: SARA FALEIROS
Advogado do(a) PARTE RE: DOROTI CAVALCANTI DE CARVALHO - SP202805-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, em face de acórdão prolatado pela 6a Turma Recursal de São Paulo/SP, que deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS.
2. Pedido de Uniformização interposto pela parte autora inadmitido, nos seguintes termos:
"Trata-se de pedido de uniformização nacional de interpretação de lei federal interposto pela parte autora contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.
Alega, em apertada síntese, fazer jus ao cômputo de tempo de contribuição comum. É o breve relatório.
Decido.
O recurso não deve ser admitido.
Nos termos do artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. Em complemento, dispõe o artigo 12 da Resolução n. 586/2019 – CJF (Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização):
Art. 12. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal endereçado à Turma Nacional de Uniformização será interposto perante a Turma Recursal ou Regional de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da intimação do acórdão recorrido.
§ 1o O recorrente deverá demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e:
a) decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal;
b) súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.
A função institucional da Turma Nacional e da Turma Regional de Uniformização é, assim, uniformizar teses de direito material no microssistema do Juizado Especial Federal, sem retirar das instâncias ordinárias sua soberania na análise do conjunto fático-probatório.
Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PENDÊNCIA DE GRAVAME. DEMORA NA OUTORGA DE ESCRITURA. DANO MORAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A instância ordinária, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, e mediante análise soberana do contexto fático probatório dos autos, concluiu que o abalo sofrido pela parte autora, em razão da demora na liberação de gravame hipotecário e outorga de escritura, ultrapassou o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. 2. Eventual reforma do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reapreciação de matéria probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1090126/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018)
No caso concreto, pretende a parte recorrente rediscussão sobre a prova de contribuições para fins de contagem de tempo de contribuição comum.
Ora, a vedação ao reexame de prova não impede que se conheça de incidente de uniformização, cuja controvérsia centre-se na valoração do acervo, segundo os critérios jurídicos adotados pelas Cortes Superiores.
Contudo, a divergência ventilada refere -se à aplicação em concreto da prova, estando-se, inegavelmente, diante de hipótese de reexame da prova, nos termos do quanto decidido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5000123-52.2015.4.04.7011, Relatora Juíza Federal CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE. A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização uníssona nesse sentido.
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL APRESENTADO, PONDERADO E REJEITADO. VALORAÇÃO DA FORÇA DA PROVA. ASPECTOS SUBJETIVOS DO JULGADO NÃO SUBMETIDOS À UNIFORMIZAÇÃO. (...) O papel uniformizador da TNU se dá pela indicação, por exemplo, de que a certidão de casamento pode ser admitida como início razoável de prova material, quando traz informações na qualificação dos noivos, que auxiliam na busca da verdade real no caso concreto dos autos. Mas não é papel da TNU dizer que essa ou aquela prova dos autos era suficiente ou não a caracterizar a verdade real, o que está dentro da valoração subjetiva pelo julgador, na busca de um juízo de convencimento pessoal, o que não se confunde com o papel uniformizador, mas antes de concreção do direito abstratamente posto. (...)
Ademais, para conferir às provas apresentadas novo valor, necessário seria nos debruçarmos sobre os aspectos fáticos do caso para dizer se a ponderação se mostra adequada, o que equivale a reexaminar a matéria de fato da lide. Aqui incidiria a Súmula 42 da TNU (...)” (destacou-se) (PEDILEF 00139766120104014300, Rel. Juiz Federal Luiz Claudio Fores da Cunha, DOU 23/08/2013) Por conseguinte, impõe-se a aplicação do disposto na Súmula n. 42/TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 14, V, “d”, da Resolução n. 586/2019 - CJF, NÃO ADMITO o pedido de uniformização nacional. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem"

3. Agravo interposto pela parte autora, em que alega:
(...)
A Agravante interpôs o incidente nacional de uniformização de jurisprudência, eis que, ao apreciar o recurso inominado apresentado, a Turma Recursal entendeu que a recorrente deveria ter contribuído sob a alíquota de 20%e não 11%.
O que não foi observado é que a Agravante é optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Destarte, as empresas optantes pelo "SIMPLES NACIONAL" não são isentas de contribuições patronais como as entidades beneficentes (filantrópicas) e sim tiveram o sistema de pagamento das contribuições previdenciárias patronais substituídas pelas contribuições sobre a receita bruta, portanto os contribuintes individuais que prestam serviços a empresas do simples terão descontados o percentual normal de 11% sobre os valores recebidos. O INSS do sócio da empresa é constituído a partir do seu pró-labore. Assim sendo, o empresário que trabalha em organizações que optam pelo Simples Nacional terá de contribuir com 11%.
Portanto, o pagamento de pro labore sobre 11% dá direito a aposentadoria por tempo de contribuição, pois a exclusão do direito a aposentadoria por tempo de contribuição é somente para aquele contribuinte individual que presta serviço a pessoa jurídica, o que não é o caso da autora.
Com efeito, trouxe a Agravante como decisão paradigma decisões proferidas pela 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, em que foi decidido que, comprovado o recolhimento através de pró-labore faz jus a aposentadoria por tempo de contribuição.
Restou, portanto, demonstrada a
divergência de entendimento em casos idênticos,
proferidos pela 6a Turma Recursal de São Paulo e pela
8a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região
. E veja-se que na decisão de inadmissibilidade o Exmo. Magistrado do Gabinete de Admissibilidade do São Paulo alega que, no caso concreto, não foram preenchidos os requisitos para a procedência do pedido.
Portanto, notório que o presente incidente nacional ensejará o julgamento da matéria em favor da Agravante.
Assim, demonstrado no presente Agravo 1) o cabimento do recurso de incidente de uniformização interposto, eis que 2) há identidade de matéria entre o processo recorrido e a decisão paradigma, e que 3) foram atendido a todos os requisitos legais para a interposição do recurso, não há motivo para que seja inadmitido o pedido de uniformização nacional.
DIANTE DO EXPOSTO
, o recebimento e julgamento do incidente de uniformização se faz imperativo.
(...)

4. Admitido o agravo, foi determinada sua distribuição para julgamento pela Turma Regional de Uniformização

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000310-78.2019.4.03.6318
RELATOR: 11o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE RE: SARA FALEIROS
Advogado do(a) PARTE RE: DOROTI CAVALCANTI DE CARVALHO - SP202805-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

1.
O Pedido Regional de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte autora aponta como paradigma acórdão prolatado pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2. O
pedido de uniformização regional somente é cabível quando for demonstrada a existência de dissídio jurisprudencial entre
Turmas Recursais da mesma Região
.
No caso em tela, foi indicado como paradigma acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, motivo pelo qual o recurso não deve ser admitido.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

MAÍRA FELIPE LOURENÇO
JUÍZA FEDERAL RELATORA

E M E N T A

AGRAVO. NEGADO SEGUIMENTO PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO PARADIGMA PERTENCENTE A TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO INADMISSÍVEL.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, por unanimidade, decidiu desprover o agravo e não conhecer do incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto da Juíza Federal Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.